Tribunal: TJSP
Processo: 1008629-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Instituição financeira que, na esfera administrativa e antes da propositura da ação, cancelou o empréstimo e estornou à requerente os valores descontados – Ausência de prejuízo – Danos morais inexistentes – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Instituição financeira que, na esfera administrativa e antes da propositura da ação, cancelou o empréstimo e estornou à requerente os valores descontados – Ausência de prejuízo – Danos morais inexistentes – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.